Tribunal: TJMT
Processo: 0021007-06.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0021007-06.2016.8.11.0002
RECORRENTE: LUCIANO LOPES DE CAMPOS
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO LOPES DE CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97223490):
“RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – CÉDULA DE IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – AVENTADO FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – APELANTE CONSUMOU O CRIME VOLUNTARIAMENTE, SEM A EXISTÊNCIA DE PROVOCAÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES ADEQUADAMENTE NEGATIVADA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DO MÍNIMO LEGAL – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE MODO PROPORCIONAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – 4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 5. PLEITO DE VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, IV, C/C ART. 110, §1o, DO CÓDIGO PENAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração do flagrante preparado é necessário que uma pessoa provoque outra com o intuito de prendê-la e o delito só ocorre em razão dessa provocação. Na espécie, restando demonstrado que o apelante agiu de maneira livre e espontânea, não há que se falar em flagrante preparado ou provocado.
2. A tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum, não podendo ser considerada atípica aquela verificada mediante emprego de técnica pericial.
3. A sanção basilar deve ser mantida tal como entendeu o juízo de primeiro grau, porquanto é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no enunciado n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.
4. Uma vez reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, não há interesse recursal no pedido.
5. Nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, §1o, do Código Penal, o prazo prescricional será de 8 (oito) anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. Não havendo o transcurso desse prazo entre quaisquer dos marcos interruptivos, não há que falar em prescrição, qualquer que seja a modalidade.
6. Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 17 do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que se trata de crime impossível em razão da falsificação grosseira (Id. 99222486).
Recurso tempestivo (Id. 100280971).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 100567980).
Sem contrarrazões (Id. 103503954).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, quanto à tese absolutória por inexistência de fundamento probatório suficiente a alicerçar a condenação, verifica-se que, necessariamente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
(...) PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA. REEXAME DE FATOS. NECESSIDADE.
1. O Tribunal de origem, após o reexame das provas colhidas no curso da instrução criminal, assentou pela existência, nos autos, de elementos aptos e concludentes para fundamentar o decreto condenatório em desfavor do recorrente, asseverando que este "participava ativamente da administração" da empresa e, "de forma livre e consciente, falsificou o documento descrito na exordial acusatória". Concluiu, ainda, que a falsificação não era grosseira e impossível a aplicação do princípio da insignificância, bem como do arrependimento posterior.
2. A desconstituição do édito repressivo, por suposta contrariedade à lei federal, no intuito de amparar o pedido de absolvição por negativa de autoria e por atipicidade da conduta, não encontra espaço nesta seara recursal, que não permite o reexame de prova para analisar as razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento, especialmente como na hipótese, em que a Corte Regional apresentou motivação suficiente à condenação do agravante, sendo indubitável que concluir de forma diversa implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte.
(...)
(AgRg no AgRg no AREsp 1374826/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL. PROVAS ILÍCITAS. PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONFISSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA NO DOMICÍLIO FRANQUEADA PELOS ACUSADOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS UTILIZADOS COMO PARADIGMAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - As alegações do recorrente no sentido de que não há provas aptas a condenação, ou de que se trata de crime impossível, reclamam, necessariamente, como mencionado na decisão agravada, incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. Decisão mantida.
II - Mostra-se correto o decisum objurgado, tendo em vista que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "Depoimentos com confissão extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação" (AgRg no AREsp n. 1.205.027/RN, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/2018), e de que "o ingresso dos policiais nos imóveis onde ocorreram as incursões e as apreensões dos produtos de origem criminosa foi franqueado pelos próprios moradores, não havendo se falar, assim, em ilicitude da medida" (AgRg no AREsp n. 760.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/5/2018). Precedentes. Súmula n. 568/STJ. Incidência mantida.
III - A demonstração do dissídio jurisprudencial deve ser realizada mediante o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, não bastando a simples transcrição de ementas. De mais a mais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, acórdãos decorrentes de julgados proferidos em sede de habeas corpus não se prestam à comprovação do alegado dissídio jurisprudencial.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1308367/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. IDONEIDADE DA FALSIFICAÇÃO. CONTRAFAÇÕES QUE POSSUÍAM POTENCIALIDADE LESIVA À FÉ PÚBLICA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FALSIDADE ATESTADA EM RAZÃO DE CONSULTA PRÉVIA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ART. 45, § 1o, DO CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEI. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Afirmado pelas instâncias ordinárias, a partir do cotejo da prova dos autos, que não se tratava de falsificação grosseira, possuindo as contrafações potencialidade lesiva à fé pública, incabível o reconhecimento da tese de configuração de crime impossível, porquanto não se permite o reexame do quadro fático-probatório em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo adotado pelo acórdão recorrido atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 283/STF.
3. Rever a situação econômico-financeira do agravante, de modo a alterar o entendimento adotado na instância ordinária, demandaria, novamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental improvido.
(AgInt no AREsp 1044643/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça